Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-45.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800140-45.2020.8.14.0095

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: FELIZARDO DA SILVA PALHA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800140-45.2020.8.14.0095.

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA.

EMBARGANTE: FELIZARDO DA SILVA PALHA.

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO D ASSUNCAO CORDOVIL - OAB PA26007-A e PAULO ALBERTO CAMPOS SERRA - OAB PA26881-A.

EMBARGADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em apelação cível, mantendo a anulação da sentença de origem por cerceamento de defesa. A parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a ausência de comprovação pela instituição financeira e, simultaneamente, concluído pela ocorrência de cerceamento de defesa em favor do banco, além de não ter enfrentado fundamentos relativos ao indeferimento das provas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição interna ou omissão aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões devolvidas ao colegiado, especialmente quanto ao reconhecimento do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento das provas requeridas pela instituição financeira.

5. Inexistente contradição interna no julgado, porquanto os fundamentos adotados mostram-se coerentes com a conclusão alcançada. A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6. Não configurada omissão, uma vez que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo órgão colegiado, ainda que em sentido contrário aos interesses da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização para rediscussão da matéria decidida. 2. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado, inclusive para fins de prequestionamento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800140-45.2020.8.14.0095.

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA.

EMBARGANTE:
FELIZARDO DA SILVA PALHA.

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO D ASSUNCAO CORDOVIL - OAB PA26007-A e PAULO ALBERTO CAMPOS SERRA - OAB PA26881-A.

EMBARGADO:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FELIZARDO DA SILVA PALHA em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo a anulação da sentença de origem por cerceamento de defesa.

O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado. Alega, em síntese, que o decisum reconheceu que a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório, mas, contraditoriamente, concluiu pela ocorrência de cerceamento de defesa em favor do banco. Aduz, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar fundamentos relevantes da sentença originária, especialmente quanto ao indeferimento das provas requeridas pela instituição financeira, por terem sido consideradas inúteis e desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

Sustenta também que o juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento da audiência de instrução e da expedição de ofício ao Banco Bradesco, destacando que a controvérsia poderia ser solucionada mediante prova documental, bem como que eventual crédito recebido pelo autor seria compensado em fase própria. Defende, assim, que não houve cerceamento de defesa, mas mero inconformismo da instituição financeira com o resultado da demanda.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar as alegadas contradições e omissões apontadas no acórdão embargado.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em apelação cível, mantendo a anulação da sentença de origem por cerceamento de defesa. A parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a ausência de comprovação pela instituição financeira e, simultaneamente, concluído pela ocorrência de cerceamento de defesa em favor do banco, além de não ter enfrentado fundamentos relativos ao indeferimento das provas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição interna ou omissão aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões devolvidas ao colegiado, especialmente quanto ao reconhecimento do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento das provas requeridas pela instituição financeira.

5. Inexistente contradição interna no julgado, porquanto os fundamentos adotados mostram-se coerentes com a conclusão alcançada. A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6. Não configurada omissão, uma vez que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo órgão colegiado, ainda que em sentido contrário aos interesses da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inviável sua utilização para rediscussão da matéria decidida. 2. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

A parte embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que teria sido mantida decisão monocrática contraditória. Contudo, razão não lhe assiste.

Pois bem, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

Conforme se extrai do acórdão recorrido, a matéria devolvida ao colegiado foi devidamente apreciada, com exposição clara dos fundamentos que conduziram à manutenção da decisão monocrática, especialmente no tocante ao reconhecimento do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento das provas requeridas pela instituição financeira.

Embora a parte embargante alegue existência de contradição na decisão monocrática, eventual inconsistência existente naquele decisum foi devidamente superada e esclarecida por ocasião do julgamento do agravo interno, quando o colegiado examinou de forma expressa e fundamentada as razões recursais e concluiu pela manutenção da anulação da sentença, em razão do efetivo cerceamento de defesa reconhecido no caso concreto.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coerente, lógica e suficiente, inexistindo contradição interna entre seus fundamentos e a conclusão adotada. Na realidade, a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Também não há omissão a ser sanada, pois todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo órgão colegiado, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

Desse modo, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026